Tribunal: TJES
Processo: 5000337-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PIRES

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000337-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PIRES

Advogados do(a) PACIENTE: ALINE LONGUE TEIXEIRA - ES29725-A, KARLA VIEIRA SOUZA - ES31392-A

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERTO DE SOUZA PIRES, preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), tendo como vítima sua sobrinha por afinidade, de 11 anos de idade. Sustenta a defesa ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade do crime imputado, das circunstâncias da conduta e da alegação de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado contra criança de 11 anos, no interior da residência do paciente, com abuso da relação de confiança e parentesco por afinidade, havendo ainda histórico de condutas inapropriadas com outras menores do círculo familiar.

Os elementos dos autos (relatos da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência, laudo pericial) demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública e à instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 217-A, 226, II, e 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000337-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PIRES

Advogados do(a) PACIENTE: ALINE LONGUE TEIXEIRA - ES29725-A, KARLA VIEIRA SOUZA - ES31392-A

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBERTO DE SOUZA PIRES
, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, figurando como vítima a menor E. V. D. S. B., de 11 (onze) anos de idade, sua sobrinha por afinidade.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese: a) a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, pautado exclusivamente na gravidade abstrata do delito; b) a inexistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; c) a desnecessidade da custódia, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e d) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante do fato de o paciente residir em município diverso da vítima.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17805406).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 17863042). Parecer da Douta Procuradoria de Jusitça (ID 17881053).

Analisando detidamente os autos, entendo que não há razões para modificar o entendimento externado na decisão liminar. Explico.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“
(...
)Consta do Inquérito Policial anexo, no qual se embasa a presente denúncia que, no dia 15 de junho de 2024, durante a manhã, na Rua Ibiraçu, nº 10, Shell, Linhares/ES, residência do denunciado, Roberto de Souza Pires, este teve conjunção carnal ou praticou outro ato libidinoso com a vítima Esther Vitória da Silva Barros, menor de 14 (catorze) anos, tendo o agente, por qualquer outro título, autoridade sobre a vítima.

Conforme depreende-se dos fatos narrados, na data e local supracitados, o denunciado Roberto, marido de Elizandra (irmã da vítima), aproveitando-se da relação de parentesco por afinidade, da autoridade de fato que exercia sobre a menor, da proximidade e da confiança pela convivência, bem como da ausência de outros adultos na residência, abusou sexualmente da vítima Esther (11 anos).

Conforme demonstrado nos autos, a vítima Esther e sua irmã Keylla passavam o final de semana na residência de Elizandra e Roberto. Em dado momento, durante a manhã, na data supracitada, enquanto apenas as menores se encontravam em casa, a vítima acordou com o denunciado Roberto sobre ela, despindo-lhe, pegando em seus seios e praticando conjunção carnal.

Consta, ainda, que o denunciado Roberto beijou a vítima Esther na boca e pediu que abrisse as pernas, momento em que ocorreu a penetração, confirmada por laudo pericial, que atesta ruptura himenal. Também tampou a boca da infante durante o ato e a ameaçou, dizendo que iria matá-la caso contasse para alguém.

A irmã da vítima, que havia saído para ir ao banheiro, retornou ao local e presenciou a cena de estupro, momento em que correu de volta para o banheiro, gritou pela irmã e ligou para a mãe, Alizete, que pediu para Érika, irmã das menores, buscá-las. A vítima ainda correu com os seios para fora da roupa, assustada.

Em decorrência dos atos, nota-se mudanças significativas no comportamento da vítima Esther, destacando que a criança passou a evitar proximidade com pessoas do sexo masculino e a apresentar comportamento agressivo com colegas da escola, o que é consistente com quadro de trauma pós violência sexual.

Ainda, não se trata da primeira vez em que o denunciado apresenta comportamento indecente em relação a outras adolescentes. A testemunha Érika também narra que, quando possuía por volta de 15 anos de idade, o denunciado a havia telefonado, dizendo que “gostava dela”. Ainda, quando alcançou a maioridade, tentou beijá-la à força enquanto estavam sozinhos na residência.

Autoria e materialidade presentes conforme testificado no Boletim Unificado nº 54877613, nos termos de declaração da vítima e das testemunhas, no relatório de atendimento psicossocial (p. 18/21, ID 87145806), no relatório de atendimento do Conselho Tutelar (p. 74/75, ID 87145806), bem como no Laudo de Exame de Violência Sexual (p. 30, ID 87145806), que comprova a materialidade.

Diante do exposto, denuncia ROBERTO DE SOUZA PIRES, incurso nas sanções do art. 217-A, c/c art. 226, II (agente que por qualquer outro título possui autoridade sobre a vítima), c/c art. 61, II, “f” (prevalecendo-se de relações de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, e requer sua citação para responder à acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.”

Relembro que a concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus
é medida de caráter excepcional, reservada a casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, verificáveis de plano, que não se coadunam, em análise perfunctória, com a hipótese vertente.

No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam sobre o boletim de ocorrência, o depoimento detalhado da vítima e, primordialmente, o laudo pericial que atesta a conjunção carnal (ruptura himenal), elementos que conferem lastro ao
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a gravidade concreta do ilícito imputado ao paciente sobressai como fundamento impeditivo da liberdade provisória.

Conforme se depreende dos elementos informativos, o paciente é casado com a irmã da genitora da vítima, ostentando a condição de tio por afinidade, o que evidencia o aproveitamento de uma relação de extrema confiança e hospitalidade para a prática, em tese, de atos libidinosos e conjunção carnal contra criança de apenas 11 (onze) anos de idade.

A audácia da conduta é acentuada pelo fato de o crime ter ocorrido, supostamente, sem qualquer receio de flagrância, no interior da residência do paciente, no momento em que a irmã da vítima, também menor de idade, encontrava-se no imóvel e teria, inclusive, presenciado parte da dinâmica delitiva. Tal cenário denota um desvalor exacerbado da conduta e uma periculosidade que desborda dos elementos típicos comuns, justificando a intervenção estatal para a garantia da ordem pública.

Ademais, a alegação de que a soltura seria viável pelo fato de o paciente residir em cidade distinta daquela em que reside a vítima não se sustenta como óbice à manutenção da custódia.

A proximidade familiar e a autoridade moral e psicológica que o paciente exerce sobre a menor e sua família tornam temerária sua soltura neste estágio processual, especialmente diante de relatos contidos no caderno investigativo de que o increpado já teria atuado de maneira inapropriada com outras menores do círculo familiar.

Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que “as condições pessoais favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais” (STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Nesse sentido, a custódia cautelar mostra-se necessária não apenas pela gravidade concreta do fato, mas para resguardar a integridade psíquica da vítima e a própria instrução criminal, evitando-se influências indevidas na colheita da prova oral em juízo. A vulnerabilidade da vítima e o
modus operandi
empregado exigem rigor na avaliação do risco gerado pelo estado de liberdade.

Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e assegurar a instrução, diante do concreto receio de reiteração ou de interferência no meio social em que os fatos se deram.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)